Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731978-41.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO COSTA DE AGUILAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAC. AUSÊNCIA DE PORTE DE ARMA, GUIA DE TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ. CRIME CONFIGURADO. 1. Realiza o delito previsto no art. 306 do CTB, que é de mera conduta e perigo abstrato, a condução de veículo automotor por pessoa embriagada. 2. Na situação dos autos a embriaguez ficou comprovada pelo conjunto probatório existente nos autos, consistente tanto no depoimento dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quanto pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, pelo “Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora”, Auto de Infração, Ocorrência Policial e Relatório Final da autoridade policial, que explicitam o estado de embriaguez do réu. 3. A materialidade e a autoria do porte de arma de fogo estão comprovadas pelos Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Perícia Criminal de Exame de Arma de Fogo, bem como pela prova oral colhida em juízo, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão do réu em flagrante e do delegado de polícia que conduziu a ocorrência policial. 4. A autorização de porte de arma perderá automaticamente sua eficácia, caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas (§ 2o do art. 10, da Lei no 10.826/2003). Além disso, norma regulamentar aplicável ao réu exigia a apresentação dos documentos de registro da arma, da sua situação de atirador desportivo (CAC) e guia de trânsito, o que não se verificou, no caso. 5. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas quanto ao crime de embriaguez ao volante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “na situação dos autos a embriaguez ficou comprovada pelo conjunto probatório existente nos autos, consistente tanto no depoimento dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quanto pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, pelo ‘Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora’, Auto de Infração, Ocorrência Policial e Relatório Final da autoridade policial, que explicitam o estado de embriaguez do réu” (ID 62903332). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017